Tribunal: TJDFT
Processo: 0713822-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INFOJUD. PESQUISA. RENOVAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE. FINALIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO CREDOR. ART. 797, DO CPC.
1. Apesar de a pesquisa ao sistema Infojud ser realizada apenas em caráter extraordinário, não se pode perder de vista a finalidade primeira do processo de execução, qual seja, a satisfação do credor, tal como se lê do art. 797, do CPC.
2. De acordo com ampla jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, é cabível a renovação de consulta ao sistema Infojud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta.
3. Agravo de instrumento provido.